Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701941-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK EMBARGADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Os agravantes HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK opõem embargos declaratórios contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu de agravo de instrumento que eles interpuseram em face de decisão interlocutória proferida em procedimento de jurisdição voluntária voltado ao cancelamento de cláusula de inalienabilidade de imóvel (autos no 0751563-80.2024.8.07.0001). Previamente, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora